Tribunal: STF
Processo: RE 84928
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
CRIME DE DESCAMINHO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ACUSADO QUE REQUEREU A
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, ANTES DE TER INICIO A AÇÃO PENAL, O
PAGAMENTO DO TRIBUTO, SÓ O EFETIVANDO, NO ENTANTO, EM RAZÃO DE
CIRCUNSTANCIA ESPECIAL, POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DA DENUNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO PAR 2 DO ART. 18 DO DL N
157/67, RECONHECIDA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS A E D, NÃO CONHECIDO.